Tribunal: TJES
Processo: 0037298-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037298-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANA NOGUEIRA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Liliana Nogueira Silva contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A autora sofreu acidente de trabalho em 12 de maio de 2015, com prensamento da mão direita em máquina panificadora, resultando em sequelas permanentes. Recebeu auxílio-doença até 30 de julho de 2018 e, posteriormente, auxílio-acidente. Sustenta possuir incapacidade total e permanente para o trabalho e requer a concessão da aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução parcial e definitiva da capacidade laboral da segurada, decorrente de acidente de trabalho, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

4. O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta redução parcial e definitiva da capacidade laboral, com nexo causal ocupacional, mas com possibilidade de reabilitação profissional, circunstância que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez.

5. A autora foi reabilitada pelo INSS para atividades administrativas, o que demonstra a preservação de capacidade residual compatível com o exercício de outras funções.

6. A incapacidade omniprofissional não foi demonstrada, sendo esse requisito indispensável à concessão do benefício postulado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

7. As alegações de incapacidade total com base em prova emprestada não merecem conhecimento, diante do indeferimento judicial de sua juntada, sem interposição de recurso pela parte.

8. Circunstâncias socioeconômicas e pessoais não substituem a comprovação técnica da incapacidade total e permanente, que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez acidentária somente é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação profissional.

2. A redução parcial e definitiva da capacidade laboral enseja o benefício de auxílio-acidente, não aposentadoria.

3. A existência de capacidade residual para o exercício de atividades administrativas afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária nº 1000445-15.2023.8.26.0157, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 04.09.2025.
TJPR, Ap-RN nº 0032342-16.2018.8.16.0001, Relª Desª Ângela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037298-91.2019.8.08.0024

APELANTE: LILIANA NOGUEIRA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LILIANA
NOGUEIRA
SILVA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões de id. 16463507, sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
desconsiderou aspectos socioeconômicos, pessoais, profissionais e culturais que levariam a apelante a fazer jus ao recebimento da aposentadoria.

Ressalta, ainda, que anexou prova pericial emprestada, demonstrando sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação, objetivando a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez.

Relatou que se encontra incapacitada para o exercício de suas funções laborativas por haver sofrido acidente de trabalho, ocorrido em 12 de maio de 2015, devido ao prensamento de sua mão direita em máquina panificadora, gerando sequelas que lhe reduzem por completo a capacidade laboral.

Em razão da incapacidade de trabalho, foi concedido o auxílio-doença, no período de 12 de junho de 2015 até 30 de julho de 2018. Posteriormente, houve a concessão de auxílio-acidente.

Pois bem.

Consoante previsto no art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, enquanto permanecer nesta condição.

Constato, então, que a perícia judicial mais recente foi realizada em 04 de agosto de 2022 (fls. 301/304). Confiram-se as conclusões extraídas do laudo técnico:

1- O Requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: O autor é portador de sequela restritiva e invalidante pós trauma agudo na mão direita.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor sofreu um trauma agudo e pontual pelo preensamento de mão direita em maquina panificadora (cilindro) que veio a lesionar os 1º, 2º, 3º e 4º dedos da mão; configurando o nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral.

3- As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor sofreu um trauma agudo e pontual pelo preensamento de mão direita em maquina panificadora (cilindro) que veio a lesionar os 1º, 2º, 3º e 4º dedos da mão; configurando o nexo causal ocupacional e urna redução parcial e definitiva da capacidade laboral.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor. Foi reabilitado pela autarquia previdenciária para função administrativa.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor. Foi reabilitado pela autarquia previdenciária para função administrativa.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: A data é coincidente a data acidentária.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor. Foi reabilitado pela autarquia previdenciária para função administrativa.

9- É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor. Foi reabilitado pela autarquia previdenciária para função administrativa.

Sob tais premissas, verifico que a prova pericial foi categórica ao consignar que a apelante possui incapacidade permanente e parcial.

Desse modo, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Corroborando:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. Razões de decidir a nova perícia judicial constata que o autor apresenta quadro clínico funcional compatível com radiculopatia lombar de caráter crônico, com sinais objetivos de limitação, sendo apto para atividades leves e sem exigência de esforço sobre a coluna lombar, afastando, portanto, a hipótese de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.
A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo médico complementar, evidencia que o autor sofre de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual de marteleteiro, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
lV. Dispositivo remessa oficial parcialmente provida. Recurso autárquico desprovido. (TJSP; apelação / remessa necessária 1000445-15.2023.8.26.0157; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro de cubatão - 2ª vara; data do julgamento: 04/09/2025; data de registro: 04/09/2025) (TJSP; APL 1000445-15.2023.8.26.0157; Cubatão; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 04/09/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO INSS. (1). DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO HAVIA FORMULADO OS REQUERIMENTOS QUE APRESENTOU NO RECURSO DE APELAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSONÂNCIA COM A CASUÍSTICA E COM O QUE FOI DEFINIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. (2). CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA DE CAMINHÃO). POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] III. Razões de decidir [...]
3.3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta subsistência. 3.4. O laudo pericial confirmou a incapacidade permanente para a profissão habitual de motorista, mas indicou possibilidade de reabilitação para atividades que exijam menor demanda de mobilidade dos membros inferiores.
3.5. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença insusceptível de recuperação para sua atividade habitual deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, permanecendo com o benefício até sua conclusão. 3.6. No caso, o segurado, apesar da amputação da perna esquerda, está no processo de adaptação de prótese. Ainda, é jovem (34 anos), possui ensino fundamental completo e apresentou interesse na adaptação de sua CNH para veículos automáticos, bem como na possibilidade de desempenhar funções administrativas ou de cobrador de ônibus. 3.7. A jurisprudência deste tribunal de justiça confirma que a concessão da aposentadoria por invalidez deve ser restrita aos casos de incapacidade omniprofissional, quando inviável a reabilitação para outras atividades compatíveis com as limitações do segurado.
3.8. Autor que faz jus ao benefício do auxílio-doença já percebido, até a conclusão da reabilitação profissional. Após, a benesse deve ser convertida em auxílio-acidente, uma vez que a incapacidade laboral é permanente para a atividade usualmente exercida. [...] Tese de julgamento: a aposentadoria por invalidez acidentária somente é devida quando a incapacidade é omniprofissional, sendo obrigatória a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional quando constatada capacidade residual para o exercício de outras funções.
(TJPR; Ap-RN 0032342-16.2018.8.16.0001; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; j. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025)

Embora alegue que circunstâncias socioeconômicas, pessoais, profissionais e culturais a obstariam de exercer atividade laborativa, a recorrente apresenta capacidade para o trabalho, ainda que parcial, conforme atestado pelo perito judicial, tendo, inclusive, sido reabilitada pelo INSS para atividades administrativas, além de ter 48 anos e ensino médio completo, circunstâncias que permitem afastar o defendido direito à aposentadoria.

A aposentadoria por invalidez é medida de caráter excepcional, concedida somente em casos de impedimento total e permanente para o trabalho, condição que não se verifica nos autos, porquanto, embora a apelante esteja impossibilitada de exercer as atividades que desempenhava antes do acidente de trabalho, há possibilidade de desenvolver outras atividades compatíveis com sua limitação.

Quanto às alegações fundadas na prova emprestada colacionada aos autos, houve decisão no processo indeferindo o recebimento da referida prova e, não havendo irresignação recursal contra dito
decisum
, não podem aquelas ser conhecidas..

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração de honorários por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)